Tribunal: TJSP
Processo: 2209821-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Recebimento da inicial, em ação civil pública, por ato de improbidade administrativa. Inadmissibilidade. Hipótese de rejeição por inexistência de ato de improbidade, nos termos do art. 17, § 8o, da Lei 8.429/92. Ausência de elemento doloso ou culposo, enriquecimento ilícito e/ou dano ao erário. Violação a regras

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Recebimento da inicial, em ação civil pública, por ato de improbidade administrativa. Inadmissibilidade. Hipótese de rejeição por inexistência de ato de improbidade, nos termos do art. 17, § 8o, da Lei 8.429/92. Ausência de elemento doloso ou culposo, enriquecimento ilícito e/ou dano ao erário. Violação a regras administrativas que fica adstrita ao campo das meras irregularidades não intencionais. A gravidade das consequências impõe exame cuidadoso desde o início do processo. A hipótese se assemelha à rejeição de denúncia em ação penal, quando ausentes elementos mínimos de caracterização do ilícito, situação em que inaplicável o princípio in dubio pro societate. Sentença que não poderia ter sido proferida, em razão da concessão de efeito suspensivo ao agravo. Anulação da sentença. Extinção do processo, sem resolução de mérito.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209821-49.2019.8.26.0000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é agravante
RICARDO RIVED GARCIA (PREFEITO), é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
13516
Agravo de Instrumento
2209821-49.2019.8.26.0000 fh (digital)
Origem
2a Vara de Osvaldo Cruz
Agravante
Ricardo Rived Garcia
Agravado
Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de Primeiro Grau
Guilherme Eduardo Martins Kellner
Decisão/Sentença
15/7/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Renato Delbianco
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Recebimento da inicial,
em ação civil pública, por ato de improbidade administrativa.
Inadmissibilidade. Hipótese de rejeição por inexistência de ato de
improbidade, nos termos do art. 17, § 8o, da Lei 8.429/92.
Ausência de elemento doloso ou culposo, enriquecimento ilícito
e/ou dano ao erário. Violação a regras administrativas que fica
adstrita ao campo das meras irregularidades não intencionais. A
gravidade das consequências impõe exame cuidadoso desde o
início do processo. A hipótese se assemelha à rejeição de denúncia
em ação penal, quando ausentes elementos mínimos de
caracterização do ilícito, situação em que inaplicável o princípio in
dubio pro societate. Sentença que não poderia ter sido proferida,
em razão da concessão de efeito suspensivo ao agravo. Anulação
da sentença. Extinção do processo, sem resolução de mérito.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
por RICARDO RIVED GARCIA contra a r. decisão de fls. 142/6 que, em ação civil
pública, por ato de improbidade administrativa, ajuizada pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, recebeu a inicial.
O agravante alega a nulidade do inquérito civil, por violação ao art. 108, § 1o, da LC
734/93 (Lei Orgânica do Ministério Público), ao devido processo legal,
contraditório e ampla defesa, e à Súmula 34 do Conselho Nacional do Ministério
Público.
Sustenta a não caracterização de ato ímprobo, por ausência de elemento subjetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(dolo ou má-fé) e de dano ao erário.
Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão.
Concessão de efeito suspensivo deferida a fls. 194/7.
Contraminuta a fls. 256/81.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do recurso (fls.
288/99).
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso comporta provimento.
Em regra, a prolação de sentença acarreta a perda superveniente do objeto do
agravo de instrumento.
Porém, no caso, a sentença não poderia ter sido proferida.
Pela r. decisão monocrática de fls. 221/3, de 22/10/2019, restabeleceram-se os
efeitos da r. decisão de fls. 194/7, que concedeu efeito suspensivo ao recurso.
O juízo foi comunicado do restabelecimento do efeito suspensivo em
23/10/2019 (fls. 224).
A sentença é de 27/11/2019 (fls. 237/42), após mais de um mês.
Por duas vezes, a parte requereu a anulação da sentença (fls. 329/31 e 340, autos
de origem), indeferida a fls. 576, dos autos de origem.
O processamento deste agravo deve ser mantido até julgamento nesta instância.
A análise prévia da petição inicial, em ação de improbidade administrativa, tem por
escopo avaliar a existência de indícios da prática do ato ímprobo (art. 17, § 6o, Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.429/92).
Indícios são princípio de prova, sinais, vestígios, ou seja, algo que traz relativa
certeza, como o fumus boni iuris.
Nos termos do art. 17, §§ 7o e 8o, da Lei 8.429/92, “Estando a inicial em devida
forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer
manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações,
dentro do prazo de quinze dias”. Após o recebimento da manifestação, “o juiz, no
prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da
inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da
inadequação da via eleita”.
Segundo a inicial, o agravante, atual prefeito de Sagres, “de forma dolosa, causou
lesão aos cofres públicos do Município, consistente na designação de servidor
municipal, aprovado em concurso público para ocupar cargo de gari, para prestar
serviço por tempo indeterminado, no setor da saúde, na função de motorista, sem
concurso público e sem capacitação para tanto”.
Não se extrai da descrição da inicial elemento doloso ou culposo.
Não há enriquecimento ilícito (o prefeito nada recebeu; o funcionário recebeu pela
função que exerceu).
Não há dano ao erário (o serviço foi prestado).
A violação a regras administrativas fica adstrita ao campo das meras
irregularidades não intencionais.
A ação de improbidade administrativa é uma ação penal, processada e julgada na
esfera cível. Para condutas descritas em lei, há cominação de penas de variadas
espécies, bastante graves, excetuada a restrição de liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tudo se apoia tão somente na portaria subscrita pelo prefeito em que nada foi
ocultado.
Constou que o funcionário era concursado para o cargo de gari, que a nomeação
se dava em razão de exoneração do anterior motorista e que a medida trazia
vantagem pecuniária em razão do aproveitamento de funcionário já integrante do
quadro de funcionários públicos.
Embora indevida a nomeação, está longe de caracterizar improbidade.
A gravidade das consequências impõe exame cuidadoso desde o início do
processo.
Da descrição da conduta não é possível extrair o elemento subjetivo, ou seja, a
vontade dirigida a lesar os cofres públicos ou desrespeitar princípios
administrativos.
Trata-se de pequeno município, do interior do Estado, com aproximadamente
2.400 habitantes.
A hipótese se assemelha à rejeição de denúncia, quando ausentes elementos
mínimos de caracterização do ilícito, situação em que inaplicável o princípio in
dubio pro societate.
Nesse sentido:
Apelação no 3000312-31.2013.8.26.0563
Relator(a): Francisco Bianco
Comarca: São Bento do Sapucaí
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 11/07/2018
Ementa: RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIREITO ADMINISTRATIVO VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 9, 10 E 11 DA LEI
FEDERAL No 8.429/92 LICITAÇÃO CARTA-CONVITE AUSÊNCIA DE
ISONOMIA ENTRE AS PESSOAS JURÍDICAS PARTICIPANTES DO
CERTAME AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DOLO, CULPA OU FRAUDE
INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 17 DA LEI FEDERAL 8.492/92 EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL POSSIBILIDADE. 1. A descrição dos fatos e
fundamentos jurídicos do pedido contido na petição inicial não
demonstra, ainda que de forma indiciária, a existência de dolo, culpa ou
fraude no procedimento licitatório, na modalidade carta-convite. 2.
Eventual irregularidade no procedimento não autoriza a caracterização
da prática de ato de improbidade administrativa. 3. Simulação
fraudulenta, dolo ou má-fé, não caracterizados. 4. Inépcia da petição
inicial, reconhecida. 5. Ação civil pública julgada extinta, sem resolução
de mérito, com fundamento no artigo 17, § 8o, da Lei Federal no
8.492/92. 6. Sentença, ratificada, inclusive, com relação aos ônus
decorrentes da sucumbência. 7. Recursos oficial e de apelação
apresentado pela parte autora, desprovidos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para rejeitar a inicial, anular a r.
sentença de procedência e julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos
termos do art. 17, § 8o, da Lei 8.429/92.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL